Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718139-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO PACIENTE: IANNY BARBARA ALMEIDA NUNES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Sérgio Antônio Silva Botelho, OAB-DF 28.537, em favor de IANNY BARBARA ALMEIDA NUNES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que que decretou a prisão preventiva da paciente, a requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, em inquérito que posteriormente serviu de base a denúncia recebida, que lhe imputa a prática do crime descrito no art. 155, §2o, II, e IV, do CP (furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas). Alega o impetrante, em síntese, falta de motivos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a acusada possui endereço fixo, onde reside com seus genitores, bem como exerce ocupação lícita, inexistindo, pois, qualquer risco para a aplicação da lei penal, uma vez que tais circunstâncias evidenciam que não irá se evadir. Argumenta ser a acusada primária, sem registro de antecedentes ou passagens anteriores, tratando-se a hipótese de fato único em sua vida, de modo que não haveria motivos para crer se tratar de pessoa perigosa a incutir receio de risco à sociedade. Aduz, enfim, que a medida cautelar extrema foi decretada de forma genérica e tomando por base as circunstâncias pessoais dos outros acusados presos, Brendo Martins e Rafael Nunes. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de furto qualificado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade ficou comprovada mediante as apurações realizadas no inquérito policial, como depoimento da vítima e laudo de exame de local de crime. Os indícios de autoria, de igual modo, ressaem evidentes dos elementos de informação constantes do IP, e que serviram de base denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantias da ordem pública e aplicação da lei penal. No tocante à ordem pública, de fato o modus operandi da conduta revela a necessidade da medida cautelar extrema, não só para a credibilidade do Poder Judiciário, mas também, especialmente, por despontar, no caso, fundado risco de reiteração delitiva, extraído da prognose de perigo atual de liberdade. No tocante à aplicação da lei penal, a alegação de endereço certo não ficou comprovada, persistindo, portanto, o receio de eventual fuga. Destarte, a ponderação de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade da acusada, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR